Tribunal: TJES
Processo: 0024149-97.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0024149-97.2017.8.08.0347
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: IVANILDO MEIRA VERISSIMO
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0024149-97.2017.8.08.0347

RELATOR : DES. SUBST. RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : IVANILDO MEIRA VERÍSSIMO

DEFENSOR PÚBLICO : DOUGLAS ADMIRAL LOUZADA

RECORRIDO : MUNICÍPIO DE VITÓRIA

PROCURADOR : EDUARDO CASSEB LOIS

MAGISTRADO : ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA:

O Apelante, assistido pela Defensora Pública na qualidade de curadora especial, requer a concessão da assistência judiciária gratuita, por não possuir condições financeiras de arcar com as despesas do processo e os honorários de advogado sem prejuízo do próprio sustento e de sua família.

Ocorre que o patrocínio da demanda por curador especial, ainda que pela Defensoria Pública, não é suficiente para conferir os benefícios da assistência judiciária gratuita ao revel, citado fictamente, notadamente quando se exige a sua declaração de hipossuficiência financeira, inexistente nos autos.

Por outro lado, a falta de recolhimento do preparo recursal não acarreta a deserção, pois não se pode impor ao curador especial o seu pagamento.

Dito isso,
INDEFIRO a assistência judiciária gratuita
, seguindo ao julgamento do mérito do recurso.

DO MÉRITO:

O Apelante sustenta que é nula a sua citação por edital, pois não foram esgotados todos os meios legais para a sua citação pessoal.

O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n.º 1.103.050/BA, submetido ao rito dos recursos especiais repetitivos, firmou entendimento de que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando frustradas todas as demais modalidades de citação, a saber, por correio e por oficial de justiça.

Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp 1103050/BA, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2009, DJe 06/04/2009)” (destaquei)

A matéria foi objeto de enunciado da Súmula n.º 414, no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

(Súmula 414, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 16/12/2009)”

Assim, é cabível a citação por edital quando inexitosas as tentativas de citação por correio, e, posteriormente, certificada por oficial de justiça que o executado se encontra em local incerto e não sabido.

Muito embora a primeira tentativa de citação do Apelante, por correios, tenha sido em endereço diverso do indicado na inicial (id. 19.15 – do processo principal), houve posteriormente 04 (quatro) tentativas de citação por meio de oficial de justiça, em endereços diligenciados pelo Apelado (id. 31.1, 43.1, 51.1 e 61.1 – do processo principal).

Segundo consta das certidões do oficial de justiça, o Apelante encontra-se em local incerto e não sabido, mediante informações prestadas por porteiros.

Por esse motivo, foi deferida a citação por edital e nomeado Defensor Público como curador especial.

Logo, não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados.

Este e. Tribunal de Justiça já manifestou a desnecessidade de realização de outras diligências prévias para a localização da parte executada, quando houve a tentativa de citação por meio de oficial de justiça no endereço constante dos cadastros municipais, o que autoriza a citação ficta.

Vejamos:

“ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE OUTRAS DILIGÊNCIAS PRÉVIAS TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL NO ENDEREÇO INDICADO PELO CONTRIBUINTE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DE MANTER ATUALIZADO SEU ENDEREÇO FISCAL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Não há que se falar na necessidade de realização de outras diligências prévias para a localização do executado quando houve a tentativa de citação deste por meio de oficial de justiça, na medida em que essa diligência infrutífera no endereço indicado pelo contribuinte já permite que o exequente solicite a citação ficta. Precedentes.

2. É dever do contribuinte manter atualizado seu endereço fiscal, por se tratar de obrigação tributária acessória, sendo que a inobservância desse dever justifica, inclusive, a sua citação por edital. Precedentes TJES.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100200068094, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/03/2021, Data da Publicação no Diário: 09/03/2021)” (destaquei)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL CITAÇÃO POR EDITAL - CABIMENTO PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA CONTRIBUINTE NÃO ENCONTRADO NO ENDEREÇO INFORMADO AO FISCO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - NULIDADE NÃO CONFIGURADA.

1. A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades (Súmula nº 414/STJ).

2.
A frustração da tentativa de citação do executado por Oficial de Justiça é condição suficiente para conferir validade à citação por edital. Precedentes.

3.
Não há exigência legal para que o exequente oficie a órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos na tentativa de localizar contribuintes que não cumpriram com a obrigação de manter seus endereços atualizados junto ao Fisco.

4. Recurso provido. Vistos relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a 1ª Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade das atas e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, DAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator. Vitória, ES, ____ de ____ de 2021. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação Cível, 100190035376, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 23/02/2021, Data da Publicação no Diário: 11/03/2021)” (destaquei)

DISPOSITIVO:

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO à apelação cível
, mantendo inalterada a sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal.

Por força do disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios nesta fase recursal de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

VOTOS VOGAIS
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA.
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Precedente do c. STJ.

2. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo exequente são suficientes para conferir validade à citação por edital.

3. Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.